Tribunal: TJSP
Processo: 2296178-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA E DETERMINOU O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUE CONSTA NA CONTA DA AUTORA REFERENTE A RECEBIMENTOS FUTUROS NO PRAZO DE 48 HORAS. POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO PARA DETERMINAR O DEPÓSITO NO PRAZO DE 10 DIAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA, CONFORME ELENCADOS

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA E DETERMINOU O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUE CONSTA NA CONTA DA AUTORA REFERENTE A RECEBIMENTOS FUTUROS NO PRAZO DE 48 HORAS. POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO PARA DETERMINAR O DEPÓSITO NO PRAZO DE 10 DIAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. VEROSSMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. CONDIÇÕES PARA LIBERAÇÃO DE NUMERÁRIO NÃO EVIDENCIADAS PELA EMPRESA RÉ. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. QUANTIA DEPOSITADA NOS AUTOS. PEDIDO SUBSEQUENTE DE LEVANTAMENTO IMEDITADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONSEQUENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDOS DA AUTORA PARCIALMENTE COLHIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.